Tribunal: TCU
Processo: 040.592/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pela FUNASA/, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por intermédio do Termo de Compromisso TC/PAC 0035/11, celebrado com o Município de Alpinópolis/MG, tendo por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário no ente federativo. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em razão do desvio de finalidade dos recursos recebidos por força do Termo de Compromisso TC/PAC 0035/11 (Siafi 668660), celebrado entre a Funasa e o Município de Alpinópolis/MG, tendo por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário no ente federativo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Alpinópolis/MG; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/92, e art. 202, §§ 3a, 4o e 5o, do RITCU, para que o Município de Alpinópolis/MG efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das importâncias a seguir especificadas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas, abatendo-se, na ocasião, eventuais valores já ressarcidos, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 11/6/2012 350.000,00 12/6/2012 100.000,00 14/6/2012 20.000,00 15/6/2012 10.000,00 28/6/2012 50.000,00 18/7/2012 160.000,00 19/7/2012 50.000,00 30/7/2012 50.000,00 15/8/2012 60.000,00 20/8/2012 50.000,00 30/8/2012 100.000,00 30/8/2012 50.000,00 20/9/2012 90.000,00 28/9/2012 190.000,00 1/10/2012 30.000,00 23/10/2012 110.000,00 26/10/2012 10.000,00 30/10/2012 300.000,00 29/11/2012 147.765,09 29/11/2012 182.234,91 31/12/2012 32.000,00 9.3. cientificar o Município de Alpinópolis/MG de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente sanará o processo e permitirá que as respectivas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443, de 1992, e da legislação específica que rege a matéria; 9.4. findo o prazo fixado ao Município de Alpinópolis/MG para a devolução dos recursos, retornar os autos ao gabinete do relator para que seja dado seguimento ao julgamento das contas do município, conforme exposto no subitem anterior, e das contas do outro responsável.